Tribunal: TJMT
Processo: 1015258-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015258-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MELQUE NASCIMENTO SILVA - CPF: 011.035.671-36 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROGERIO SABEH DE CASTRO - CPF: 997.334.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA APARECIDA FERREIRA MARQUES - CPF: 873.724.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL APARECIDA DE LIMA - CPF: 314.267.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI RODRIGUES - CPF: 793.755.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMES RODRIGUES RECALDE - CPF: 325.541.841-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REINCLUSÃO, EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OMISSÃO SANADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS QUANDO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121,
§ 2o, incisos II e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo T
ribunal do Júri.
A decisão de pronúncia reconheceu a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por entender presente suporte probatório mínimo. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, foi incluída
também
a qualificadora do motivo fútil, por se reconhecer omissão na análise da circunstância descrita na denúncia, consignando-se que eventual controvérsia deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão cinge-se a verificar se o conjunto probatório permite o afastamento, na fase de pronúncia, das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo admissível a exclusão de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente destituídas de suporte probatório mínimo, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri.

4
.
Havendo suporte probatório mínimo quanto ao contexto fático das qualificadoras, eventual dúvida sobre sua incidência deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos e ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou destituídas de suporte probatório mínimo.
2.
Indícios de desproporcionalidade entre a motivação do crime e a reação letal, bem como elementos que apontem para ataque inesperado e limitação da capacidade de defesa da vítima, justificam a submissão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima à apreciação do Tribunal do Júri, em razão dos princípios da soberania dos veredictos e do juiz natural”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2o, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2094775/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024,
DJe
18.09.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1969326/SP, Sexta Turma, j. 28.06.2022,
DJe
01.07.2022; STJ,
AgRg
no REsp 1948352/MG, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
12.11.2021; TJMT, RESE 0000202-55.2016.8.11.0059.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Tratase de recurso em sentido estrito interposto por

Melque
Nascimento Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art.121, §2o, inc
isosII eIV, do Código Penal,
submetendo-o a
julgamento perante o Tribunal do Júri.

R
equer o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sustentando a inexistência de prova segura de motivação fútil e de elemento surpresa apto a caracterizar a segunda qualificadora, diante da ausência de testemunha ocular do ataque e da possibilidade de a vítima perceber a aproximação do agente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestouse pelo desprovimento do recurso.

A ProcuradoriaGeral de Justiça, por parecer d
o

Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifestouse pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa sustenta a inexistência de prova segura para a manutenção da qualificadora do motivo fútil. Contudo, os elementos colhidos até o momento não autorizam seu afastamento na fase de pronúncia. Há indícios de que o fato teria ocorrido após a vítima repreender verbalmente o recorrente, em razão de ofensas por este dirigidas à irmã da vítima, circunstância que pode guardar relação com a motivação atribuída.

A defesa sustenta que a única testemunha ocular, em juízo, não soube explicar o motivo do crime, o que configuraria contradição em relação ao depoimento prestado na fase policial e afastaria a qualificadora. Contudo, na fase policial (ID. 326982896), a testemunha Marli Rodrigues relatou que o recorrente teria dirigido ofensas à sua companheira, ocasião em que a vítima interveio para que cessassem, circunstância que pode guardar relação com a motivação do fato. Em juízo (ID. 326983397),
manteve a versão

quanto a
dinâmica fática, não se
evidenciando contradição relevante, neste momento processual, apta a afastar a qualificadora.

Conforme a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de eventual discussão, desentendimento ou animosidade prévia entre autor e vítima não é suficiente, por si só, para afastar, na fase de pronúncia, a qualificadora do motivo fútil.

Nessa etapa processual, basta que haja suporte mínimo apto a amparar a incidência da circunstância qualificadora, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva acerca da real natureza da motivação, por se tratar de matéria inserida no âmbito da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

(...) 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, o fato de ter havido discussão prévia entre o acusado e a vítima não basta, por si só, para afastar a qualificadora do motivo fútil, até porque tal discussão pode ter sido, em si, banal.

3. Na espécie, o valor da discussão supostamente ensejadora da prática do delito, de modo a afastar a hipótese de ação delitiva por motivo fútil, deve ser avaliado no caso concreto pelos jurados, sob pena de usurpar a competência constitucional do Júri Popular.

4. Com efeito, "[a] jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri" (
AgRg
no REsp 1948352/MG,
Rel
. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

5. Cumpre esclarecer que, neste momento processual, não se exige prova contundente da existência da qualificadora do motivo fútil, mas apenas elementos indicativos da possibilidade de sua ocorrência. Reitera-se: os depoimentos transcritos no acórdão recorrido não descartam, de plano, a possibilidade de o acusado ter agido por algo trivial, de maneira que o caso é de manter a qualificadora do motivo fútil na pronúncia do acusado, submetendo a sua apreciação ao Tribunal do
Júri .
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 2094775 MG 2023/0316106-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024).

À luz desse parâmetro, há suporte indiciário suficiente à manutenção da qualificadora do motivo fútil, cabendo sua apreciação ao Tribunal do Júri.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
os elementos dos autos indicam possível surpresa no momento do fato, não autorizando seu afastamento na fase de pronúncia.

O Laudo de Necropsia no 511.1.01.9151.2025.033396-A01 (ID. 197663387) atesta que a morte decorreu de choque hipovolêmico por ação de instrumento perfurocortante em região torácica, com golpe único na região precordial, de trajetória frontal e caráter letal, sem identificação de lesões defensivas, elemento que, nesta fase, pode ser compatível com a hipótese acusatória de ataque in
esperado e limitação da reação da vítima.

Tais circunstâncias sugerem, ainda que de forma preliminar, que o modo de execução atribuído ao recorrente, consistente em ataque repentino contra vítima desprevenida,
pode, em tese, subsumir-se
à qualificadora do r
ecurso que dificultou a defesa da vítima, matéria própria de apreciação pelo Conselho de Sentença.

A defesa argumenta que não houve testemunha ocular do momento exato dos fatos e que o golpe frontal afastaria a surpresa. Todavia, a prova circunstancial é admitida no processo penal e, nesta fase de cognição sumária, é apta a sustentar a submissão da qualificadora ao Tribunal do Júri.
No
caso, o conjunto probatório
sugere, em juízo de admissibilidade, a possível presença do elemento surpresa
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou absolutamente descabidas, sob pena de violação à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri:

(...) 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.
DJe
3/4/2018)" (
AgRg
no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018,
DJe
11/10/2018). (STJ -
AgRg
no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022).

Considerando que os elementos colhidos não
permitem reconhecer, de plano, a manifesta improcedência das qualificadoras, mostra-se
adequada sua manutenção nesta fase
, cabendo ao Conselho de Sentença examinar sua incidência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito interposto por
Melque
Nascimento Silva
e
, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo

incólum
e
a decisão de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026